Tribunal: TJDFT
Processo: 0735547-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. SIMPLES NACIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. INCIDÊNCIA DA EC N.o 113/2021. TEMA REPETITIVO No 905 (STJ). TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Atendidos os pressupostos recursais, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou: “PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o requerido a pagar à parte autora o valor originário de R$ 4.640,06 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e seis centavos), a título de retenção indevida de IRPJ, acrescido de correção monetária a contar de cada retenção e juros de mora a partir da citação, nos parâmetros a seguir transcritos:- até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela foi paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97;- após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.”
3. Em suas razões recursais o Distrito Federal requer a reforma da sentença no que se refere à condenação nos juros de mora e correção monetária. Aduz a recorrente que o único índice de correção aplicável ao caso é a SELIC, a qual já computa os juros de mora.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. O art. 3o da EC no 113/2021 estabelece que será aplicada a taxa SELIC nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, “independentemente de sua natureza”.
6. Outrossim, sobre a atualização da repetição de indébito tributário, dispõe o Tema Repetitivo 905 do STJ que: “(...) a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”.
7. Na hipótese, a sentença vergastada cumulou a taxa Selic com o IPCA-E, em desconformidade com o art. 3o da EC no 113/2021 e com o Tema Repetitivo 905, do STJ. Precedentes: 1748499, DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 24/08/2023, Publicado no DJE: 05/09/2023, Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Por conseguinte, consideradas as datas das retenções (ID 52904540, ID 52904542, ID 52904544, ID 52904546 e ID 52904548), os valores devem ser corrigidos pela SELIC, que engloba a correção monetária e os juros de mora.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para reconhecer que valor originário de R$4.640,06 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais e seis centavos) deve ser corrigido pela SELIC, que engloba a correção monetária e os juros de mora determinar, a contar de cada retenção (ID 52904540, ID 52904542, ID 52904544, ID 52904546 e ID 52904548).
10. Isento de custas (artigo 1o do Decreto-Lei 500/69). Sem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.